Tribunal: TJES
Processo: 5007015-20.2026.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007015-20.2026.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: HEMESSON TAVARES DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. NULIDADES PROCESSUAIS AFASTADAS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, III e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, e art. 14 da Lei nº 10.826/03, para julgamento pelo Tribunal do Júri.

A defesa suscita preliminares de nulidade da decisão de pronúncia por ausência de fundamentação idônea, nulidade das provas periciais por alegada quebra da cadeia de custódia (art. 158-A do CPP) e nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP. No mérito, pleiteia absolvição sumária ou impronúncia por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão de pronúncia padece de nulidade por ausência de fundamentação idônea; (ii) verificar a ocorrência de nulidade das provas periciais por suposta quebra da cadeia de custódia e do reconhecimento pessoal realizado; e (iii) definir se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a justificar a submissão do acusado ao Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão de pronúncia apresenta fundamentação suficiente, limitando-se à análise dos requisitos previstos no art. 413 do CPP, consistentes na comprovação da materialidade delitiva e na existência de indícios de autoria, sem adentrar no mérito da causa.

5. As alegações de nulidade relativas à cadeia de custódia e ao reconhecimento pessoal não demonstram prejuízo concreto apto a comprometer a validade do processo, inexistindo vício capaz de ensejar a anulação da pronúncia nesta fase processual.

6. O conjunto probatório revela a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, extraídos especialmente dos depoimentos das vítimas e testemunhas ouvidas em juízo, os quais indicam a participação do recorrente na empreitada criminosa.

7. A pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo, nessa etapa, a competência constitucional do Tribunal do Júri para apreciação das controvérsias fáticas e da valoração da prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria, consistindo em juízo de admissibilidade da acusação.

Existindo elementos probatórios que indiquem a participação do acusado no fato delituoso, eventuais dúvidas devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 121, §2º, III e IV, e 14, II; CPP, art. 413; Lei nº 10.826/03, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Recurso em Sentido Estrito nº 0002441-67.2021.8.08.0050, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 14.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
50
0
7015
-
20
.20
2
6
.8.08.00
35

RECORRENTE:
HEMESSON TAVARES

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
HEMESSON TAVARES
, contra decisão que o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri de Vila Velha, como incurso nos art. 121, § 2º incisos III e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e artigo 14,
caput
, da lei nº 10.826/03.

Razões recursais apresentadas, pugnando a ilustre defesa, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da decisão de pronúncia por ausência de fundamentação idônea, bem como a nulidade das provas periciais diante da quebra da cadeia de custódia, nos termos do art. 158-A do CPP, além da nulidade do reconhecimento pessoal, sob o argumento de que não foram observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP.

No mérito, pugna o recorrente pela absolvição sumária ou, alternativamente, pela impronúncia do acusado, por reputar que inexistiriam provas nos autos acerca de sua efetiva participação nos fatos narrados na denúncia, sustentando a fragilidade do conjunto probatório produzido durante a instrução criminal.

P
reenchidos os requisitos autorizadores do conhecimento do recurso sub examine – pressupostos objetivos
e
subjetivos
.

Pois bem.

Analisei detidamente os autos e verifico que o recurso não deve ser acolhido a despeito do esforço argumentativo exposto pela defesa. Explico.

De plano, impõe-se destacar que a pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, pautado na comprovação da materialidade e na existência de indícios suficientes de autoria, conforme preconiza o art. 413 do Código de Processo Penal, fase na qual prevalece a máxima do
in dubio pro societate
ou, no mínimo, a análise da probabilidade da autoria para que o juiz natural da causa, o Tribunal do Júri, possa exercer sua competência constitucional.

Desse modo, eis que a pronúncia tem por base o convencimento do julgador quanto à materialidade do crime e a presença de elementos probatórios que apontem para a provável autoria dos réus, resta evidente que se deve dispensar a profunda análise do mérito com o fim de resguardar-se a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por umas das teses conflitantes.

Da

leitura da peça fustigada constata-se que o ínclito Magistrado
a quo,
ao abordar todos os aspectos relativos às questões levantadas pelas partes e compor a motivação de sua decisão, manteve-se adstrito à análise dos vetores necessários à pronúncia, dentro dos estritos balizamentos do artigo 413 do Código de Processo Penal, reconhecendo acertadamente que os elementos constantes dos autos são suficientes e aptos a autorizar a submissão do recorrente ao Júri Popular, não havendo como falar-se em impronúncia/despronúncia.

In casu
, verifica-se que o conjunto probatório constante dos autos evidencia a
materialidade
delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria, extraídos especialmente dos depoimentos das vítimas e das testemunhas ouvidas em juízo, os quais apontam a participação do recorrente nos fatos narrados na denúncia.

Dessa forma,
ao reverso do apregoado pela douta defesa, pode-se afirmar, portanto, que o pedido lançado pelo recorrente se mostra inoportuno, tendo em vista a comprovação da existência dos delitos e a demonstração de indícios suficientes da atuação do mesmo na empreitada criminosa, de modo que a submissão do processo ao Tribunal do Júri, em conformidade com o disposto no artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, afigura-se como medida impositiva.

Nesse sentido tem decidido este egrégio Tribunal de Justiça, na esteira dos demais Tribunais Pátrios:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO SOCIETATE. QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios razoáveis de autoria, inviável a impronúncia dos réus, eis que qualquer dúvida acerca da participação dos agentes deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório
. 2. Recurso conhecido e não provido. (TJES; RSE 0002441-67.2021.8.08.0050; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Publ. 14/05/2024) (Grifo nosso).

In casu,
o acusado foi pronunciado porque, no dia 14 de janeiro de 2015, por volta das 11h43min, na Avenida Presidente Kennedy, bairro Barramares, Vila Velha, juntamente com outros indivíduos armados, teria efetuado diversos disparos de arma de fogo em direção aos policiais militares Jennifher Vieira Porto e Rafael Régio Zamprogna, que se encontravam em serviço, fato que somente não resultou em morte por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, configurando, em tese, o crime de tentativa de homicídio qualificado, além do delito de porte ilegal de arma de fogo.

A prova oral colhida, especialmente os firmes relatos dos policiais que foram vítimas, tanto os que atuaram na ocorrência em questão, foram claros ao descrever a exata conduta perpetrada pelo ora recorrente.

Assim, verificando-se que a decisão de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada e alicerçada em elementos de convicção que tornam admissível a acusação, a manutenção da pronúncia é medida que se impõe para que as controvérsias remanescentes sejam dirimidas pelo juízo competente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5007015-20.2026.8.08.0035
RECORRENTE: HEMESSON TAVARES DE SOUZA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO (ACOMPANHANDO O RELATOR)

Pedi vista dos autos para melhor exame das teses defensivas e, após detida análise do conjunto probatório e dos fundamentos lançados pelo eminente Relator,
acompanho
integralmente o seu voto no sentido de
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
.

Entendo, contudo, oportuno acrescer breve
reforço de fundamentação
quanto a pontos específicos suscitados pela Defesa, a fim de conferir maior densidade ao julgado.

No que se refere à
alegada

quebra da cadeia de custódia
, não se verifica nulidade apta a comprometer a decisão de pronúncia. A inobservância de etapas formais previstas no art. 158-A do Código de Processo Penal não conduz, por si só, à invalidade da prova, impondo-se a demonstração de prejuízo concreto, à luz do princípio do
pas de nullité sans grief
. No caso, não há indicação de adulteração ou comprometimento da integridade dos vestígios. Ademais, a materialidade delitiva não se apoia exclusivamente na prova pericial, encontrando respaldo em outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, notadamente o auto de apreensão e os depoimentos testemunhais, o que preserva a confiabilidade global do acervo probatório, nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal.

Quanto à
alegada nulidade do reconhecimento pessoal
, igualmente não assiste razão à Defesa. Ainda que se alegue inobservância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal na fase inquisitorial, o reconhecimento não constitui elemento isolado de convicção. No caso, a vítima confirmou em juízo, de forma segura e coerente, a identificação do recorrente como um dos autores dos disparos, convertendo o apontamento anterior em prova testemunhal direta, submetida ao contraditório. Assim, o reconhecimento integra um conjunto probatório harmônico, não sendo o único suporte da imputação, circunstância que afasta a alegação de invalidade.

No mérito, a decisão de pronúncia deve ser mantida. Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, exige-se, nessa fase, apenas a comprovação da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, requisitos que se mostram atendidos.

A propósito, não procede a invocação, pela Defesa,
de precedentes que vedam a pronúncia fundada exclusivamente em elementos informativos ou em testemunhos indiretos
. O caso concreto distingue-se dessas hipóteses, pois os depoimentos das vítimas — policiais militares que sofreram diretamente a agressão — não configuram
hearsay testimony
, mas relatos diretos de quem presenciou os fatos e visualizou o recorrente no local, tendo suas declarações sido prestadas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Trata-se, portanto, de prova judicializada idônea, apta a sustentar o juízo de admissibilidade da acusação.

Eventuais divergências entre a versão defensiva e os relatos das vítimas não autorizam a absolvição sumária ou a impronúncia, devendo ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, nos termos do art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal. Nessa fase processual, prevalece o juízo de probabilidade, sendo suficiente a existência de lastro probatório mínimo idôneo, o que se verifica no caso concreto.

Diante do exposto, com os acréscimos de fundamentação,
ACOMPANHO
o voto do eminente Relator para
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a decisão de pronúncia nos termos em que proferida
.

É como voto.

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES
VOGAL